Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731840-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leticia dos Reis Monteiro Agravada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leticia dos Reis Monteiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0707722-47.2025.8.07.0018. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 74712598 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Sobreveio a petição referida no Id. 74828552, por meio da qual a recorrente requereu a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator